Tribunal: TJSP
Processo: 1006801-18.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
ção de pensão prevista nas Leis 4.819/58 e 200/74 – Ilegitimidade passiva das corrés Fundação da Companhia Energética de São Paulo - Fundação CESP e Companhia de Transmissão de Energia Elétrica - CTEEP bem reconhecida – Admissibilidade quanto à Fazenda do Estado - Direito assegurado pela Lei no 200/74, que revogou a Lei no 4.819/58, já que ela, ao extinguir a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou, de forma expressa, os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência - Óbito do instituidor ocorrido em 19/08/2020, ou seja, após a superveniência da EC no 103/2019, que, no caso concreto, não interfere no direito da impetrante, já que a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores, fora do regime único oficial, dentre as quais se insere o caso do falecido esposo da impetrante – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de improcedência reformada em parte.

Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1006801-18.2021.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/06/2022; Data de Registro: 07/07/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/06/2022

Data de publicação:

07/07/2022

Ementa:
PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA CESP - Pretensão de ver reconhecido o direito de receber complementação de pensão prevista nas Leis 4.819/58 e 200/74 – Ilegitimidade passiva das corrés Fundação da Companhia Energética de São Paulo - Fundação CESP e Companhia de Transmissão de Energia Elétrica - CTEEP bem reconhecida – Admissibilidade quanto à Fazenda do Estado - Direito assegurado pela Lei no

Ementa:
PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA CESP - Pretensão de ver reconhecido o direito de receber complementação de pensão prevista nas Leis 4.819/58 e 200/74 – Ilegitimidade passiva das corrés Fundação da Companhia Energética de São Paulo - Fundação CESP e Companhia de Transmissão de Energia Elétrica - CTEEP bem reconhecida – Admissibilidade quanto à Fazenda do Estado - Direito assegurado pela Lei no 200/74, que revogou a Lei no 4.819/58, já que ela, ao extinguir a complementação de aposentadoria e pensão, ressalvou, de forma expressa, os direitos daqueles beneficiários e empregados admitidos até a data da sua vigência - Óbito do instituidor ocorrido em 19/08/2020, ou seja, após a superveniência da EC no 103/2019, que, no caso concreto, não interfere no direito da impetrante, já que a vedação trazida com a alteração do texto constitucional se refere à criação de novos regimes de previdência complementar a serem instituídos, não fazendo cessar imediatamente as situações anteriores, fora do regime único oficial, dentre as quais se insere o caso do falecido esposo da impetrante – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença de improcedência reformada em parte.

Recurso provido em parte.